Tribunal: STF
Processo: ARE 1249125
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANEJADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE ACESSO A PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, QUE CONTÉM O CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO DOS CONTRIBUINTES DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL APELADO – ALEGADA NECESSIDADE DE IDENTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS SUSPEITOS DE ABRIGAR LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI – PEDIDO CORRETAMENTE JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU, HAJA VISTA QUE O DEFERIMENTO DO ACESSO PLEITEADO IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL PREVISTO NOS ARTIGOS 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE E AFRONTA AO INCISO X, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – POSSIBILIDADE DE A APELANTE IDENTIFICAR OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS SUSPEITOS POR OUTROS MEIOS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    Merece ser mantida a sentença que indeferiu a pretensão da apelante em obter acesso aos programas de informática chamados de "tique" e "nx view", programas que possibilitam identificar, prontamente, o nome do proprietário ou possuidor de imóveis com possíveis focos e ambientes propícios a proliferação do mosquito aedes aegypit, isto porque eventual deferimento do pedido de acesso a tais programas implicaria em violação ao sigilo fiscal do cadastro imobiliário dos contribuintes previsto no artigo 14, do Código Tributário do Município de Campo Grande, além de afronta a violação a privacidade a que faz menção o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal. 
    Ademais, a forma mais prudente para a identificação dos proprietários dos imóveis suspeitos de abrigar larvas do mosquito aedes aegypti pode ocorrer por meio de levantamento periódico dos imóveis irregulares, isto por meio de informações solicitadas junto aos três ofícios de serviços de registros de imóveis de Campo Grande, medida que se revela razoável e proporcional ao caso concreto, dada a ausência de violação ao sigilo dos dados do cadastro fiscal imobiliário e a perfeita harmonia com o direito à informação previsto no inciso X, do artigo 128, da Lei Complementar Estadual n. 80/94, lei que disciplina a Defensoria Pública no Estado do Mato Grosso do Sul.”
    O Tribunal de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que “a Lei Complementar n. 80/94 é Federal e não Estadual”. 
    O recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta violação aos arts. 1º, III, 5º, X e XXXIII, 134 e 196, todas da CF. 
    O recurso não deve ser provido. É que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, faz-se imprescindível a interpretação de normas infraconstitucionais, o que não se admite na via extraordinária.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator